Tribunal: TJSP
Processo: 1002114-21.2019.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. OCORRÊNCIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECONHECIMENTO. POSICIONAMENTO QUE DEVE SER ADOTADO, TENDO EM VISTA O JULGAMENTO DO RE No 631.240-MG, COM REPERCUSSÃO GERAL, PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 485, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. OCORRÊNCIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECONHECIMENTO. POSICIONAMENTO QUE DEVE SER ADOTADO, TENDO EM VISTA O JULGAMENTO DO RE No 631.240-MG, COM REPERCUSSÃO GERAL, PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 485, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). RECURSO IMPROVIDO. Julgado pelo STF, em 03/09/2014, o Recurso Extraordinário no 631.240-MG, com repercussão geral, no qual ficou decidido que, em matéria de benefícios previdenciários, a instituição de condições para o regular exercício do direito de ação não é incompatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição Federal (CF), entendimento estendido também aos casos do seguro DPVAT. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é exigida a comprovação do prévio pedido administrativo não atendido. Como a presente ação foi ajuizada depois do julgamento do RE 631.240-MG, deve ser acolhida a carência da ação arguida no apelo interposto pela seguradora-ré. Por via de consequência, mantém-se o decreto de extinção do processo, por falta de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC, à falta de comprovação do prévio pedido administrativo.

Inteiro teor:
1 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000705498
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1002114-21.2019.8.26.0650, da Comarca de Valinhos, em que
é apelante LUIZ CARLOS FERNANDES CASTILHO (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS
DO SEGURO DPVAT S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), CARLOS NUNES E
FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
Assinatura Eletrônica

2 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
6 Apelação Cível no
1002114-21.2019.8.26.0650
Voto no 31.725
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR
Apelação Cível no 1002114-21.2019.8.26.0650 (Digital)
Comarca : Valinhos 2a Vara Cível
Juiz (a) : Geraldo Fernandes Ribeiro do Vale
Apelante : LUIZ CARLOS FERNANDES CASTILHO (autor)
Apelada : SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS
DPVAT (ré)
Voto no 31.725
APELAÇÃO.
SEGURO
OBRIGATÓRIO
(DPVAT).
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO.
OCORRÊNCIA. FALTA DE INTERESSE DE
AGIR.
RECONHECIMENTO.
POSICIONAMENTO
QUE
DEVE
SER
ADOTADO,
TENDO
EM
VISTA
O
JULGAMENTO DO RE No 631.240-MG,
COM
REPERCUSSÃO
GERAL,
PELO
EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
(STF). EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTELIGÊNCIA
DO
ART.
485,
VI,
DO CÓDIGO DE
PROCESSO
CIVIL
(CPC).
RECURSO
IMPROVIDO.
Julgado
pelo
STF,
em
03/09/2014, o Recurso Extraordinário no
631.240-MG, com repercussão geral, no qual
ficou decidido que, em matéria de benefícios
previdenciários, a instituição de condições
para o regular exercício do direito de ação
não é incompatível com o art. 5o, XXXV, da
Constituição
Federal (CF), entendimento
estendido também aos casos do seguro
DPVAT. Para se caracterizar a presença de
interesse em agir, é exigida a comprovação

3 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
6 Apelação Cível no
1002114-21.2019.8.26.0650
Voto no 31.725
do prévio pedido administrativo não atendido.
Como a presente ação foi ajuizada depois do
julgamento do RE 631.240-MG, deve ser
acolhida a carência da ação arguida no apelo
interposto pela seguradora-ré. Por via de
consequência, mantém-se o decreto de
extinção do processo, por falta de interesse
de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC, à
falta de comprovação do prévio pedido
administrativo.
LUIZ
CARLOS
FERNANDES
CASTILHO ajuizou ação de cobrança em face de SEGURADORA
LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT.
O Juiz de Direito, por r. sentença de
fls. 154/156, cujo relatório adoto, julgou extinto o processo, sem
resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo
Civil (CPC) e condenou o autor ao pagamento das custas processuais
e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atribuído à causa,
acrescido de correção monetária desde a propositura da demanda e de
juros de mora de 1% ao mês contados do trânsito em julgado, cuja
exigibilidade fica suspensa, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, por ser
beneficiário da gratuidade da justiça (fls. 154/156).
Inconformado,
o
autor
interpôs
recurso de apelação. Em resumo, pediu o afastamento da falta de
interesse processual pela falta de pedido administrativo (fls. 159/162).
Em contrarrazões, a ré defendeu a

4 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
6 Apelação Cível no
1002114-21.2019.8.26.0650
Voto no 31.725
manutenção da sentença. Assegurou que o autor deixou de pleitear
administrativamente o pedido de pagamento de indenização do seguro
DPVAT. Não juntou nenhuma prova para tanto. O recurso deve ser
improvido (fls. 166/169).
É o relatório.
A falta de requerimento na esfera
administrativa é condição prévia indispensável para o ajuizamento da
presente demanda que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos
Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre (DPVAT).
Segundo consta dos autos, não há
realmente prova cabal de ter realizado pedido administrativo perante a
seguradora, situação em que é possível decretar a carência da ação.
É certo que, anteriormente, em
processos da mesma natureza, firmei posicionamento de que a falta de
pedido administrativo não pode conduzir à carência de ação, sob o
risco de ofensa ao disposto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal
(CF) [consagrador do princípio da inafastabilidade da jurisdição].
No entanto, em 03/09/2014, foi
julgado pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal (STF), o Recurso
Extraordinário no 631.240-MG, com repercussão geral, no qual o
eminente Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO assim decidiu:
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
PRÉVIO
REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO
E

5 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
6 Apelação Cível no
1002114-21.2019.8.26.0650
Voto no 31.725
INTERESSE EM AGIR.
1. A instituição de condições para o regular
exercício do direito de ação é compatível com o
art.
5o,
XXXV,
da
Constituição.
Para
se
caracterizar a presença de interesse em agir, é
preciso haver necessidade de ir a juízo.
2. A concessão de benefícios previdenciários
depende de requerimento do interessado, não se
caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de
sua apreciação indeferimento pelo INSS, ou se
excedido o prazo legal para sua análise. É bem de
ver, no entanto, que a exigência de prévio
requerimento não se confunde com o exaurimento
das vias administrativas.
3.
A
exigência
de
prévio
requerimento
administrativo não deve prevalecer quando o
entendimento da Administração for notória e
reiteradamente
contrário
à
postulação
do
segurado.
4. (...)
5. Tendo em vista a prolongada oscilação
jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo
Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula
de transição para lidar com as ações em curso,
nos termos a seguir expostos.
6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do
presente julgamento (03/9/2014), sem que tenha
havido prévio requerimento administrativo nas
hipóteses em que exigível, será observado o
seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no
âmbito do Juizado Itinerante, a ausência de
anterior pedido administrativo não deverá implicar
a extinção do feito; (ii) caso o INSS tenha
apresentado
contestação
de
mérito,
está
caracterizado o interesse em agir pela resistência
à pretensão; (iii) as demais ações que não se
enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas,
observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas
ações sobrestadas, o autor será intimado a dar
entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob
pena de extinção do processo. Comprovada a
postulação administrativa, o INSS será intimado a
se manifestar acerca do pedido em até 90 dias,

6 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
6
6 Apelação Cível no
1002114-21.2019.8.26.0650
Voto no 31.725
prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher
todas as provas eventualmente necessárias e
proferir decisão. Se o pedido for acolhido
administrativamente ou não puder ter o seu mérito
analisado devido a razões imputáveis ao próprio
requerente, extingue-se a ação. Do contrário,
estará caracterizado o interesse em agir e o feito
deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima
itens (i), (ii) e (iii) -, tanto a análise administrativa
quanto a judicial deverão levar em conta a data do
início da ação como data de entrada do
requerimento, para todos os efeitos legais...”
Outros
julgados
daquela
Corte
externaram esse entendimento, estendendo-o, inclusive, aos casos
relativos ao seguro DPVAT:
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CIVIL
E
PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE
DE
PRÉVIO
REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO.
INEXISTÊNCIA
DE
INTERESSE
DE
AGIR.
MATÉRIA
COM
REPERCUSSÃO
GERAL
JULGADA
PELO
PLENÁRIO DO STF NO RE 631.240. RECURSO
DESPROVIDO” (RE 839.353-MA, Relator Ministro
LUIZ FUX, Julgado em 04/02/2015).
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL.
GARANTIA
DE
ACESSO
AO
PODER
JUDICIÁRIO. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO
PRÉVIO. CARACTERIZAÇÃO DO INTERESSE
DE AGIR. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 5 o,
INC. XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT.
REQUERIMENTO
INEXISTENTE
MAS
DESNECESSÁRIO PORQUE ATENDIDA REGRA
DE TRANSIÇÃO PELA CONTESTAÇÃO DE
MÉRITO
DA
SEGURADORA
(RE 631.240).
AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO” (RE 824.712-MA
Relatora
Ministra
CÁRMEN
LÚCIA

Julgado
em
19/5/2015).
A
Câmara
perfilha
este

7 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
7
6 Apelação Cível no
1002114-21.2019.8.26.0650
Voto no 31.725
posicionamento:
“RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE
TRÂNSITO - DPVAT - Ação de cobrança de
diferenças de indenização relativa ao seguro
obrigatório - Indeferimento da inicial, nos
termos do art. 485, incs. I e IV do CPC/15, sob o
fundamento de que o autor seria carecedor da
ação, em razão de ilegitimidade passiva da ré,
inépcia da inicial e não comprovação de prévio
requerimento administrativo
Carência da
ação, com indeferimento da inicial bem
decretada, porquanto a regra, atualmente, é da
exigência do pedido administrativo, como
condição da ação - Na oportunidade do
julgamento do RE 631.240-MG, o Colendo STF,
em composição plenária, reconhece que só
será viável o interesse processual para o
exercício da demanda em matéria previdenciária, após a formulação de
requerimento na via administrativa, o que será
exigido, como regra, para a propositura de
ações propostas a partir da publicação do
mencionado Acórdão - Essa solução deve ser
adotada também para as demandas a respeito
do seguro DPVAT, conforme se reconheceu no
julgamento do Ag Reg no RE 824.712-MA -
Considerando que a propositura da demanda
ocorreu após a publicação do mencionado
julgado, sem a ocorrência de prévia formulação de requerimento na via
administrativa, daí decorre a constatação de
que está configurada a falta de interesse
processual,
a
determinar
a
extinção
do
processo sem resolução do mérito Sentença
monocrática mantida - Recurso improvido.
(Apelação Cível no 1090918-63.2019.8.26.0100,
TJSP, 31a Câmara de Direito Privado, Rel.
Desembargador CARLOS NUNES, julgado em
16/06/2020 destaques meu).
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO DE
COBRANÇA.
PROPOSITURA
SEM
PRÉVIA
FORMULAÇÃO
DE
PEDIDO
NA
ESFERA
ADMINISTRATIVA. PROPOSITURA OCORRIDA
APÓS
O
JULGAMENTO
DO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
631.240-MG.
INTERESSE
PROCESSUAL
NÃO
CARACTERIZADO.

8 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
8
6 Apelação Cível no
1002114-21.2019.8.26.0650
Voto no 31.725
CARÊNCIA DE AÇÃO QUE SE RECONHECE DE
OFÍCIO.
RECURSO
PREJUDICADO.
1.
Na
oportunidade do julgamento do RE 631.240-MG, o
C. Supremo Tribunal Federal, em composição
plenária, reconhece que só será viável o interesse
processual para o exercício da demanda em
matéria previdenciária, após a formulação de
requerimento na via administrativa, o que será
exigido, como regra, para a propositura de ações
propostas a partir da publicação do acórdão. 2.
Essa solução deve ser adotada também para as
demandas a respeito do seguro DPVAT, conforme
se reconheceu no julgamento do Ag Reg no RE
824.712-MA. 3. Considerando que a propositura
da demanda ocorreu após a publicação do
mencionado julgado, sem a ocorrência de prévia
formulação de requerimento na via administrativa,
daí decorre a constatação de que está configurada
a falta de interesse processual, a determinar a
extinção do processo sem resolução do mérito.
(Apelação Cível no 1002107-74.2016.8.26.0572,
TJSP, 31a Câmara de Direito Privado, Rel.
Desembargador ANTONIO RIGOLIN, julgado em
12/12/2019).
AÇÃO
DE
COBRANÇA
SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA CONDENAÇÃO NO
PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS PRELIMINAR DE AUSÊNCIA
DE
INTERESSE
DE
AGIR
ACOLHIDA

NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO
TESE PACIFICADA PELO
C. STF
AUTOR QUE NÃO DEMONSTRA
PEDIDO ADMINISTRATIVO QUE ALEGA TER
FEITO

EXTINÇÃO
DO
FEITO
SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO
ARTIGO 485, VI,
CPC PRETENSÃO RECURSAL CONFIRMADA

PRECEDENTES

ENCARGOS
SUCUMBENCIAIS
PELO
REQUERENTE,
OBSERVADA
GRATUIDADE

APELO
PROVIDO.”
(Apelação
Cível
no
1026278-65.2017.8.26.0506, TJSP, 31a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. FRANCISCO
CASCONI, julgado em 17/10/2019).
Este Tribunal também já decidiu:
“AÇÃO DE COBRANÇA - Seguro obrigatório

9 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
9
6 Apelação Cível no
1002114-21.2019.8.26.0650
Voto no 31.725
DPVAT - Carência de ação por falta de interesse
processual
-
Matéria
de
ordem
pública,
cognoscível e apreciável a qualquer momento e
em qualquer grau de jurisdição -Requerimento
administrativo
prévio
que
constitui
requisito
essencial para a propositura de ação de cobrança
de seguro DPVAT
Entendimento consolidado
pelo C. STF - Ação ajuizada em data posterior à
do julgamento da decisão paradigma Carência
da ação reconhecida - Extinção, de ofício, sem
exame do mérito, por falta de interesse de agir.
(Apelação Cível no 1002675-85.2019.8.26.0281,
TJSP, 34a Câmara de Direito Privado, Rel.
Desembargadora
LÍGIA
ARAÚJO
BISOGNI,
julgado em 06/08/2020).
APELAÇÃO CÍVEL
SEGURO OBRIGATÓRIO
(DPVAT) - Interposição contra sentença que julgou
extinta a ação, nos termos do artigo 485, VI, do
Código de Processo Civil de 2015, a ação de
cobrança de seguro DPVAT. Necessidade de
requerimento
administrativo
para
as
ações
propostas depois do julgamento do Recurso
Extraordinário 631.240/MG (04.09.2014). Ação
proposta depois do citado recurso e sem
requerimento
administrativo.
Honorários
advocatícios majorados nos termos de seu artigo
85, § 11o, do Código de Processo Civil de 2015.
Sentença
mantida.
(Apelação
Cível
no
1029363-30.2019.8.26.0001, TJSP, 33a Câmara
de Direito Privado, Rel. Desembargador MARIO A.
SILVEIRA, julgado em 07/08/2020).
Seguro obrigatório de veículo (DPVAT). Ação de
cobrança ajuizada sem que fosse formulado
qualquer pedido administrativo prévio para o
recebimento da indenização. Falta de interesse de
agir. Aplicação do entendimento consolidado por
ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário
631.240/MG, que foi posteriormente estendido aos
casos de seguro DPVAT. Carência da ação
reconhecida. Processo extinto sem resolução do
mérito. Sentença mantida. Recurso improvido.
(Apelação Cível no 1000832-47.2020.8.26.0347,
TJSP, 32a Câmara de Direito Privado, Rel.
Desembargador RUY COPPOLA, julgado em
25/06/2020).
Processual.
Seguro
DPVAT.
Demanda
de

10 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
10
6 Apelação Cível no
1002114-21.2019.8.26.0650
Voto no 31.725
cobrança. Indeferimento da petição inicial, por falta
de
interesse
de
agir.
Ausência
de prévia
solicitação extrajudicial do pagamento da verba
almejada junto à seguradora. Inexistência de
conflito de interesses a justificar a provocação da
jurisdição estatal. Exigência da tentativa de
satisfação espontânea do direito que não é
incompatível com a garantia constitucional da
ação. Mero estabelecimento de condições para o
exercício dessa prerrogativa, mediante apreciação
da efetiva necessidade da intervenção estatal
reclamada. Orientação vinculante do STF nesse
sentido,
firmada
em
julgamento
dotado
de
repercussão geral (RE no 631.240/MG, Plenário,
Rel. Min. Roberto Barroso, j. 3/9/2014). Sentença
terminativa simples confirmada. Apelação do autor
desprovida.
(Apelação
Cível
no
1022632-38.2016.8.26.0100, TJSP, 29a Câmara
de Direito Privado, rel. Desembargador FABIO
TABOSA, julgado em 22/07/2020).
Requerimento administrativo da indenização do
seguro obrigatório constitui condição da respectiva
demanda, nos termos da definição do Supremo
Tribunal Federal, com modulação que, no caso,
sucede a definição vinculante, a caracterizar
carência pela falta de interesse de agir. (Apelação
Cível no 1011016-18.2019.8.26.0664, TJSP, 28a
Câmara de Direito Privado, Rel. Desembargador
CELSO PIMENTEL, julgado em 31/07/2020).
No caso em julgamento, a ação foi
ajuizada em 03/06/2019, ou seja, depois do julgamento do RE 631.240-
MG, motivo pelo qual deve ser acolhida a preliminar arguida no recurso
de apelação quanto à falta de interesse processual do autor-apelante.
Como
consequência,
revela-se
imperiosa manter a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos
termos do art. 485, VI, do CPC.
Posto isso, por meu voto, nego

11 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
11
6 Apelação Cível no
1002114-21.2019.8.26.0650
Voto no 31.725
provimento ao recurso interposto pelo autor e, levando em
consideração a fixação realizada na instância de origem e o trabalho
adicional realizado, majoro os honorários advocatícios em prol dos
patronos da ré-apelada para 15% (quinze por cento) sobre o valor
atribuído à causa atualizado, observada a gratuidade da justiça (fl. 70).
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator